Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, na segunda fase da dosimetria da pena deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada agravante, sobre a pena-base anteriormente imposta.

4. É cabida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.